Tribunal: TJDFT
Processo: 0073526-66.2012.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. TITULARIDADE. REPÚBLICA DA ARMÊNIA. IMUNIDADE ABSOLUTA. INTERESSE DE AGIR. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL.
1. Constitui óbice ao prosseguimento de ação de execução fiscal, ajuizada com o objetivo do recebimento de tributos advindos da propriedade de imóvel titularizado por Estado estrangeiro, a não comprovação de renúncia da imunidade absoluta, frontalmente atingindo o interesse de agir.
2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.